Tribunal: TJPA
Processo: 0814687-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814687-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN MARIA DA ROCHA MENDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em segundo lugar para o cargo de Engenheira Ambiental em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Tucuruí, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua imediata convocação e posse, sob alegação de que há contratações temporárias no cargo e surgimento de novas vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de servidores temporários configura preterição capaz de gerar direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais fixadas no Tema 784 do STF.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, com existência de cargo efetivo vago e contratação para a mesma função, o que não restou comprovado nos autos.

5.

A mera contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza automaticamente a preterição, sendo necessária prova cabal de que as contratações visaram suprir vaga de cargo efetivo existente.

6.

Não demonstrada a existência de cargos vagos além do ofertado no edital nem a finalidade das contratações temporárias, mantém-se a caracterização de mera expectativa de direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada com existência de cargo efetivo vago para a mesma função.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 300; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015, Tema 784; STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2011, Tema 161; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019; STF, ARE 802.958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.11.2014; TJPA, Ap. Cív. nº 0801198-27.2022.8.14.0091, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 09058998820228140301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e negar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 22-01-2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
LILIAN MARIA DA ROCHA MENDES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela (Processo nº 0803080-12.2025.8.14.0061), indeferiu o pedido liminar pleiteado.

Na ação de origem, a autora, ora agravante, narra que foi aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Tucuruí, sendo classificada na segunda colocação para o cargo de Engenheira Ambiental. Aponta que o certame previa uma vaga imediata e duas vagas para cadastro reserva.

Após a posse da candidata aprovada em primeiro lugar, a autora passou à primeira posição da lista de espera. Alega que existem duas vagas remanescentes, legalmente criadas e não preenchidas, e que, mesmo diante disso, o município tem realizado contratações temporárias para o exercício das funções do referido cargo, em desrespeito à legislação municipal e aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e do concurso público.

Diante desse cenário, pleiteou em sede de tutela de urgência sua convocação imediata para posse no cargo, alegando direito subjetivo à nomeação ante a preterição ilegal.

Ao receber a ação, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“(...) No vertente caso, entretanto, em cognição sumária cabível na espécie, constatase que a autora requer a concessão de liminar para sua imediata convocação e posse no cargo almejado. Verifica-se, assim, que o pedido formulado como medida liminar esgota por completo o conteúdo da pretensão final, o que, por si só, desautoriza o seu deferimento. Da mesma forma, não se verifica presente no caso concreto o risco de comprometimento do resultado útil da presente ação, acaso a medida seja concedida ao final, não havendo qualquer risco de ineficácia com o decurso do prazo necessário para o proferimento da sentença. De fato, o deferimento da liminar, na hipótese, importaria no esgotamento do objeto da ação, encontrando óbice na vedação do art. 1º da Lei n.º 9.494/97. Noutra banda, a autora não logrou êxito em demonstrar, neste momento processual, que efetivamente houve preterição dentro da validade do concurso público, não sendo suficiente a mera alegação de que teria direito de nomeação em razão de que há servidores em caráter provisório desempenhando as funções. É sabido que a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, sendo que a própria autora reconhece em sua inicial o fato de ter sido aprovado, mas não classificado, figurando em cadastro reserva. (...) Pelo exposto, considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, INDEFIRO, neste momento, a medida liminar pleiteada. Intime-se. (...)”

Inconformada com a decisão, Lilian Maria da Rocha Mendes interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alega que o indeferimento da tutela provisória foi equivocado, pois o pedido de nomeação e posse não tem caráter irreversível, dado que, sendo revogada a decisão, a autora poderá ser exonerada do cargo sem prejuízo ao erário.

Ressalta que há jurisprudência consolidada do STJ e do STF no sentido de que a contratação de servidores temporários para exercerem atribuições de cargos efetivos durante a vigência de concurso público configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado.

Argumenta que está configurada a necessidade de pessoal e a disponibilidade orçamentária, haja vista a contratação de três servidores temporários para o exercício do cargo de Engenheiro Ambiental, em que ainda remanescem duas vagas legais desocupadas.

Defende que não se trata de juízo de conveniência e oportunidade, mas sim de mera arbitrariedade administrativa, violando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, confiança legítima e boa-fé.

Afirma que a tutela antecipada requerida não esgota o objeto da demanda de forma irreversível, sendo plenamente cabível nos termos do art. 300 do CPC.

Enfatiza que o indeferimento da liminar compromete o recebimento de direitos de natureza alimentar, como remuneração, férias e 13º salário, caracterizando o periculum in mora.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se liminarmente a tutela de urgência para determinar a sua imediata convocação e posse no cargo de Engenheira Ambiental, com imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a manutenção da medida até o julgamento definitivo da lide.

Devidamente intimado, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravante, que visa garantir sua convocação e consequente posse no cargo público de Engenheira Ambiental, para o qual foi aprovada em primeiro lugar no cadastro reserva do concurso público correspondente.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Com efeito, cumpre esclarecer que a mera contratação por parte da Administração Pública não configura, por si só, ato de preterição de candidato aprovado em concurso público. Para a caracterização da preterição, faz-se imprescindível a demonstração da existência de cargo efetivo vago, bem como de que a contratação tenha ocorrido com a finalidade de preenchimento desse mesmo cargo, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso
)

Esse posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, uma vez que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

O fato de terem sido firmadas contratações temporárias, ainda no período de vigência do concurso público, não autoriza, por si só, a conclusão acerca do surgimento de novas vagas. Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não se depreendem dos autos elementos suficientes que comprovem a existência de cargos efetivos vagos além daqueles previamente ofertados e regularmente preenchidos no âmbito do certame, tampouco indícios aptos a evidenciar a preterição alegada.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS . SURGIMENTO DE
NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF
. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denega a segurança pretendida de nomeação e posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC; 2. A teor do art . 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso, pelo que não deve ser conhecida a remessa necessária 3. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público; 4
. Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF; 5 . Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva; 6. Remessa necessária não conhecida.
Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que denega a segurança, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0801198-27.2022.8 .14.0091, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade.

2. Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

3. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

4. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09058998820228140301 18581538, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Logo, não tendo a autora, ora agravante, colacionado aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada preterição à nomeação, tampouco o efetivo surgimento de novas vagas, afasta-se a incidência das exceções previstas no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, à luz desta análise preambular, constata-se unicamente a existência de mera expectativa de direito à nomeação, inerente ao candidato aprovado em cadastro de reserva, o que impõe a manutenção da decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 29/01/2026